Tribunal: TJDFT
Processo: 0785663-16.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. A recorrida, ora embargante, alega que o acórdão é omisso e contraditório, pois a documentação anexada aos autos demonstra o efetivo exercício de magistério por 8.179 dias na função de coordenadora pedagógica na UNIEB, na equipe de apoio intermediário e na Uniplat, conforme já foi decidido pelas Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal em casos idênticos e pelo STF na ADI 3772/DF.
2. Não há omissão ou contradição no julgado se foi expressamente consignado que “[a]s Unidades de Educação Básica – UNIEBs, que integram as Coordenações Regionais de Ensino – CRE, têm como competência básica o acompanhamento das unidades escolares e não contam com salas de aulas ou alunos e, bem por isso, não se qualificam como estabelecimento de ensino básico”.
3. O acórdão embargado destacou, ainda, que as atividades desenvolvidas na equipe de apoio intermediário e na Uniplat “são essencialmente de apoio técnico e administrativo, que são distintas do exercício da função de magistério voltadas ao ensino básico”. “Atividades meramente administrativas não podem ser consideradas como magistério, sob pena de ofensa à autoridade da decisão da Corte” (Ministro Luís Roberto Barroso, Rcl 17.426).
4. Não há obscuridade ou omissão quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante
5. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.